Tribunal: TJBA
Processo: 8009516-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009516-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: OSEAS ANTONIO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
ASTREINTES. INADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DIÁRIA.
FIXAÇÃO MENSAL DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo nº 8009516-19.2025.8.05.0000.

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de subsídio c/c pedido de tutela de urgência, que determinou a suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário do Autor, ora Agravado, e fixou multa diária em caso de descumprimento.

O pedido principal é a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da liminar e a exclusão ou adequação da multa cominatória imposta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC; e

Verificar a adequação da periodicidade da multa cominatória (astreintes), tendo em vista a natureza mensal da obrigação imposta.

RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi devidamente concedida em primeira instância e mantida por decisão monocrática, diante da ausência de documentos hábeis à manifestação de autorização expressa do consumidor para os descontos em sua conta vinculada a benefício previdenciário.

O perigo de dano decorre da continuidade de descontos privados alegados por serem indevidos sobre verba alimentar, impondo-se, a manutenção da liminar que determinou a suspensão dos lançamentos. Em relação ao risco de dano, este se mostra evidente diante à permanência de tais descontos junto ao benefício do Agravo, que tem natureza alimentar.

Quanto à multa cominatória, a fixação em periodicidade diária revelou-se desproporcional, considerando que os descontos mensais impugnados ocorreram recentemente. A adequação da sanção à natureza da obrigação justifica sua conversão para periodicidade mensal, conforme reiterada submetida a esta Corte.

O valor de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento mensal, limitado ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional, preservando o caráter coercitivo da multa sem configurar preconceito excessivo.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário, na ausência de prova da anuência expressa do consumidor, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.

2. A multa cominatória deve observar a natureza das obrigações impostas, sendo legítima sua fixação com periodicidade mensal em casos de descumprimento de obrigações de não fazer reiterada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8026845-83.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 07.04.2022; TJBA, AI 8015847-56.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 11.08.2021.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BRADESCO S.A
, RATIFICANDO
a decisão monocrática de ID 78307893 que alterou a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20